Tribunal: TJDFT
Processo: 0717173-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Crime de trânsito. Embriaguez ao volante. Provas.
1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
2 - As declarações dos policiais que participaram da abordagem do réu, na delegacia e em juízo, harmônicas e coerentes com o teste de alcoolemia, são provas suficientes para condenação.
3 - A idoneidade do etilômetro (bafômetro) é constatada por verificação periódica anual do INMETRO e não pela calibração do aparelho, que é realizada uma única vez, por ocasião do fornecimento do produto pelo fabricante (AgRg no AREsp n. 411.064/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 27/04/2016).
4 - Apelação não provida.